Tribunal: TCU
Processo: 008.567/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. PEDIDO DE REEXAME. CONCESSÃO, NOS PROVENTOS, DE VANTAGEM DECORRENTE DO EXERCÍCIO DO CARGO EM COMISSÃO E ASSEMELHADOS. EC 20/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame contra os termos do Acórdão 9762/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunido em sessão da Primeira Câmara, diante das razões exposta pelo relator e com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 33 e 48, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2.dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG.